Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-69.2014.8.11.0029
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001298-69.2014.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Dinalto Machado Lopes (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (EMBARGADO), DINALTO MACHADO LOPES - CPF: 758.043.101-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRESO – FERIMENTO NO OLHO ANTES MESMO DA PRISÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
-
VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A questão posta no recurso repousa, precipuamente, em averiguar se houve responsabilidade objetiva ou subjetiva do Estado no desencadeamento dos fatos.

3. A doutrina e a jurisprudência pacificaram entendimento segundo o qual a responsabilidade civil do ente público é objetiva, sendo que o nexo causal se estabelece, nestes casos, entre o fato de estar o preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem tenha sido o agente da agressão, haja vista que cabe ao Poder Público o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos, ou seja, inclusive contra a prática de atentado contra sua própria vida.

4. Em que pese a correção do Acórdão quanto a responsabilidade do Estado ser objetiva, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido, a perda da visão do Embargante ocorreu devido ao ferimento em seu olho, antes da prisão preventiva, não havendo que se falar em responsabilização estatal.

5. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

6. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DINALTO MACHADO LOPES
em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0001298-69.2014.8.11.0029 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão apresenta contradição.

Assevera que o acórdão foi embasado na teoria do risco subjetivo do Estado, todavia o Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia.

Aduz que em sendo a responsabilidade objetiva, a que decorre independente de dolo ou culpa, mas sim de simples causalidade material, temos, para tanto, apenas a incidência de três requisitos para sua aplicação: conduta do agente político, dano e nexo de causalidade.

Entende o embargante que há uma omissão e obscuridade quanto ao não prequestionamento dos seguintes artigos: a) artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, III, da CF, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, XLIX, da CF , art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 37, § 6o da CF. b) artigos infraconstitucionais de natureza legal: b.1) art. 14 da Lei de Execuções Penais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringente s para suprimento da contradição encontrada no acordão, logo, com o objetivo de o Egrégio Tribunal reformar o Acordão com a concessão dos pedidos dispostos no recurso de Apelação e manifesta r explicitamente acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 86053014]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação da Embargante, mantendo a improcedência dos pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre esclarecer que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que ocorreu a contradição apontada no acórdão embargado quanto à responsabilidade do Estado no caso em tela.

A questão posta no presente recurso repousa, precipuamente, em averiguar se houve responsabilidade objetiva ou subjetiva do Estado no desencadeamento dos fatos.

O Embargante estava sob a guarda e proteção do Estado, a quem competia o dever de zelar pela sua integridade física, conforme o comando previsto no inciso XLIX, do art. 5o, da Carta Magna, que, entre os direitos e garantias fundamentais, estabelece,
in verbis
:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”

As Cortes Superiores consolidaram entendimento no sentido de que o Estado, ao receber o preso em qualquer dos estabelecimentos prisionais administrados pelo Poder Público, assume o compromisso de preservar a integridade física e moral do custodiado, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo constitucional, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos.

E na hipótese específica de ocorrer ferimentos em preso sob a custódia do Estado,
tal como na espécie dos autos, a doutrina e a jurisprudência também pacificaram entendimento segundo o qual a responsabilidade civil do ente público é objetiva, sendo que o nexo causal se estabelece, nestes casos, entre o fato de estar o preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem tenha sido o agente da agressão, haja vista que cabe ao Poder Público o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos, ou seja, inclusive contra a prática de atentado contra sua própria vida.

Sobre a matéria, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO leciona:

"Há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto esses, a aplicação do princípio da responsabilidade objetiva....] Por razões e critérios idênticos aos que vêm sendo expostos, a responsabilidade objetiva por danos oriundos de coisas ou pessoas perigosas sob a guarda do Estado aplica-se, também, em relação aos que se encontram sob tal guarda. Assim, se um detento fere ou mutila outro detento, o Estado responde objetivamente, pois cada um dos presidiários está exposto a uma situação de risco inerente à ambiência de uma prisão onde convivem infratores, ademais inquietos pela circunstância de estarem prisioneiros." (in Curso de Direito Administrativo, 26. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pp. 1007/1009).

Quanto à diretriz decisória firmada pelo Supremo Tribunal Federal, colaciono o seguinte aresto, que bem reproduz o posicionamento segundo o
qual o ferimento de preso sob a custódia do
Estado atrai a responsabilidade civil objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, mesmo na hipótese de conduta omissa, independentemente de culpa do agente público,
in verbis
:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – PRECEDENTE DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado diante da morte de detento sob sua custódia. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5o, inciso XLIX, e 36, § 6o, da Constituição Federal. Aduz que o evento morte teria se dado mesmo em liberdade. Procura afastar sua responsabilidade por ausência de nexo de causalidade. 2. A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário no 841.526, julgado sob o regime da repercussão geral, consignou, em síntese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (Recurso extraordinário no 841.526, da relatoria do ministro Luiz Fux, Pleno, com acórdão publicado em 1o de agosto de 2016). 3. Nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, majoro os honorários recursais no patamar de mais 5% do valor da condenação, consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Publiquem. Brasília, 14 de dezembro de 2018. Ministro MARCO AURÉLIO Relator(STF - RE: 1177865 AM - AMAZONAS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/12/2018, Data de Publicação: DJe-272 19/12/2018).

Desta forma, o acórdão merece o devido reparo, para fazer constar que a responsabilidade do Estado no presente caso é objetiva.

No entanto, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido, a perda da visão do Embargante ocorreu devido ao ferimento em seu olho, antes da prisão preventiva, conforme trecho abaixo:

“Ocorre que, no caso dos autos, é incontestável que a perda da visão do Sr. DINALDO MACHADO LOPES ocorreu devido ao ferimento em seu olho, bem como que antes da prisão preventiva já estava com o ferimento, conforme atestados médicos que instruem a inicial. Além disso, o Apelante não comprovou que a sua cegueira ocorreu devido a omissão estatal. O Apelante foi denunciado no dia 29/04/2010, sendo que em 10/11/2010 foi proferida sentença de pronunciamento do acusado, determinando ainda a expedição do Alvará de Soltura do mesmo, o qual foi cumprido no dia 11/11/2010 (ID. 3935404 - Pág. 4). Denota-se dos autos, inclusive da própria narrativa do Autor, que sempre que necessário este foi encaminhado para tratamento nos seus olhos, ou seja, o Estado buscou todos os meios para viabilizar o tratamento médico daquele. Inexistente a comprovação pelo Apelante quanto a alegação de que não conseguiu usar os medicamentos prescritos em virtude de se encontrar preso, ônus que lhe competia (art. 373, inciso I do CPC).” (ID. 79408477)

Portanto, apesar de vislumbrar a contradição no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos para sanar a contradição apontada, somente para constar que a responsabilidade do Estado no caso dos autos é objetiva, sem alteração do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021